Tribunal: TJPA
Processo: 0820164-78.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0820164-78.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: JUCINANDIO BRAGA SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, HAVENDO AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES SUSCITADAS PELO EMBARGANTE, COM INVOCAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO PARA QUE SEJAM ANALISADAS AS PRETENSÕES QUE NÃO FORAM ARGUIDAS NO REFERIDO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO, E
NÃO VISLUMBRADA NA DECISÃO RECORRIDA AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 619 DO CPP, COMO NO CASO DOS AUTOS, NÃO PODENDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEREM MANEJADOS COMO UM NOVO RECURSO DE APELAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

CONHECIDOS

E REJEITADOS.

UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por
JUCINANDIO BRAGA SOUZA
contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal, sob a alegação de Omissão e Contradição no Acórdão embargado, por ausência de enfrentamento das teses suscitadas pelo embargante, com invocação do efeito translativo da apelação para que sejam analisadas as pretensões que não foram arguidas no referido recurso. Requereu o provimento dos embargos para sanar a suposta omissão e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão e contradição ao não enfrentar as teses suscitadas pelo embargante assim como analisar a invocação do efeito translativo da apelação arguido pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado apreciou todas as teses levantadas pelo embargante de forma clara, sendo suficientemente analisadas e fundamentadas no acórdão embargado, não havendo, dessa forma, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

5. Os embargos de declaração não podem ser manejados como um novo recurso de apelação, não merecendo acolhimento ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, se não vislumbrada, na decisão recorrida, as hipóteses previstas no artigo 619, do CPP, como no caso dos autos.

6; Inexistindo ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619; CF, art. 93, IX
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 339
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

JUCINANDIO BRAGA SOUZA
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com a sua condenação, mantida pelo v.
acórdão id nº 27470880
, de minha relatoria, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa aduziu a existência de omissão e contradição, invocando o efeito translativo da apelação, sustentando a necessidade do Egrégio TJ/PA analisar matéria de considerável relevância no feito, quais sejam, a nulidade da busca pessoal; a quebra da cadeia de custódia da prova; e a aplicação em grau máximo do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Assim, requereu, “
que Vossas Excelências conheçam do presente recurso de Embargos de Declaração, e lhe dê provimento, com fins de sanar a contradição e omissão da Decisão, ou, seja matéria pré-questionada, para fins de interposição de Recurso Especial”.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se
manifestado pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por JUCINANDIO BRAGA SOUSA, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com substituição da pena privativa por restritivas, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a absolvição ante a nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio e insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente ante a nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio e insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Laudo Toxicológico definitivo, ID nº 19006639, que atestou tratar-se: “(...) de 11 (onze) embrulhos, de formatos variados, envoltos por pedaços de papel filme transparente e contendo em seus interiores erva prensada de coloração castanho esverdeada composta por talos, folhas e sementes do tipo aquênio, todos secos, que após pesagem obteve-se um peso total de 640,0g (seiscentos e quarenta gramas). (...) Após exames realizados na erva prensada contida nos embrulhos, de formatos variados, envoltos por pedaços de papel filme transparente obteve-se resultado POSITIVO para o grupo Cannabinóides e substância química Delta-9- Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA. (...)”, bem como, o depoimento em juízo dos policiais, testemunhas de acusação, todos uníssonos e harmônicos no sentido do cometimento da traficância por parte do recorrente. No tocante a ilegalidade das provas decorrente da invasão de domicílio, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que os policiais ao fazerem ronda ostensiva visualizaram o acusado juntamente com outros indivíduos, cortando e embalando droga e, ao avistarem a viatura da Polícia Militar, os outros comparsas se evadiram do local correndo e o acusado ficou parado em frente a sua residência e tentou se desfazer da droga jogando ela em um mato ao lado de sua casa. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar. Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos. IV – DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. 5. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, art. 240, §2º, art. 244 e art. 386, VII.
[...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático probatória da matéria já debatida no acórdão.

Analisando os autos, observa-se que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade,
contradição
,
omissão
ou obscuridade
, capaz de legitimar a interposição de embargos.

Com efeito, restou plenamente evidenciado que as teses arguidas pelo embargante foram suficientemente analisadas e fundamentadas no acórdão embargado, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Outrossim, é sabido que o art. 93, IX, da Carta Magna dispõe que o d. Julgador não está obrigado a examinar, de forma pormenorizada, cada uma das teses ou argumentos apresentados pelas partes, devendo, apenas, apresentar as razões e motivos do seu convencimento, de maneira fundamentada. Ressalto que o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão, conforme decidiu no Tema 339, segundo o qual:

“
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”

No tocante à invocação do efeito translativo para analisar as pretensões da defesa do embargante que não foram matéria questionada no recurso de apelação interposto, referido pleito não merece acolhimento. Imperiosos destacar que, não se afigura possível o manejo dos aclaratórios, recurso que, nos termos do art. 619, do CPP, é cabível apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, para instaurar a discussão de questões não suscitadas no recurso de apelação. Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração não podem ser manejados como um novo recurso de apelação, não merecendo acolhimento ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, se não vislumbrada, na decisão recorrida, as hipóteses previstas no artigo 619, do CPP, como no caso dos autos.

Assim, ausentes os vícios alegados, é inaplicável o acolhimento dos presentes embargos, por não constituírem via adequada para analisar as pretensões da defesa, suscitadas por mero inconformismo a respeito do Acórdão impugnado. Nesse sentido, o não provimento dos embargos de declaração se impõe.

Ante o exposto,

conheço e

nego provimento

aos embargos de declaração de JUCINANDIO BRAGA SOUZA
, mantendo
in totum
o v. acórdão
vergastado,
nos exatos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/09/2025